Tribunal: STF
Processo: PSV 130
Classe: PSV
Órgão julgador: Presidente
Data de julgamento: 2018-09-03
Data de publicação: 2018-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PROPOSTA DE SÚMULA VINCULANTE. SINDICADO DE ÂMBITO ESTADUAL. ILEGITIMIDADE. INADEQUAÇÃO FORMAL DA PROPOSIÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    1. O Sindicato dos Servidores do Sistema Penitenciário do Estado do Paraná – SINSSP/PR formaliza, em 17.4.2018, proposta de edição de súmula vinculante pela qual se “trate especificamente da questão dos direitos dos dirigentes sindicais em relação a seus mandatos” (edoc. 1).
    Alega que os servidores estaduais, no exercício de mandato sindical, sofrem perseguição pelo governo paranaense, sendo-lhes “arbitrariamente descontadas [dos ‘vencimentos’], através de Parecer Jurídico da Procuradoria Geral do Estado, que defende os interesses do Governo, (...) a Gratificação de Atividades Intra Muros – GADI, Gratificação de Atividades de Saúde – GAS e Gratificação de Encargos Especiais – GEE, por entenderem que os servidores somente fazem jus a tal gratificação se estiverem dentro da área de segurança das penitenciárias/instituição para menores infratores, dentro dos hospitais ou na área ambiental”.
    Conclui asseverando “que tais Gratificações fazem parte da composição da remuneração dos servidores há anos e [que] seu desconto desestabiliza o orçamento doméstico dos servidores por seu um valor significativo, e sua perda por exercício de mandato sindical significa perdas salariais e da conquista obtida ao longo da carreira pública”.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    2. Nos termos do art. 354-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, examino a adequação formal desta proposta de edição de súmula vinculante.
    3. Verifica-se, de início, a ilegitimidade ad causam do sindicato requerente.
    No art. 3º da Lei n. 11.417/2006, pelo qual se regulamenta o art. 103-A da Constituição da República, se dispõe que “são legitimados a propor a edição, a revisão ou o cancelamento de enunciado de súmula vinculante: (...) VIII – confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional”.
    A despeito da ausência de juntada do estatuto de criação do requerente, falha por si só suficiente para inviabilizar o processamento do pedido, depreende-se da sua razão social a atuação limitada ao Paraná, pelo que manifesta sua ilegitimidade ativa.
    A manifestação de terceiros interessados em procedimentos de edição, revisão ou cancelamento de súmulas está disciplinada nos arts. 1º e 3º da Resolução STF n. 388, de 5.12.2008, que não lhes atribui a capacidade de iniciar o procedimento.
    4. Ainda que superado esse óbice, é de se realçar ter o requerente deixado de indicar reiteradas decisões deste Supremo Tribunal sobre matéria constitucional na linha do entendimento que pretende seja atribuído efeito vinculante, nem a “controvérsia atual que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre idêntica questão”, como exigido no § 1º do art. 2º da Lei n. 11.417/2006.
    5. Pelo exposto, verificada a inadequação formal da presente proposição, a ela nego seguimento.
    Publique-se.
    Arquive-se.
    Brasília, 3 de setembro de 2018.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Presidente